Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPROCEDENCIA. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE CONDUTA ILICITA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - De acordo com o modelo atual, é permitida a consignação de até trinta por cento (30%) da remuneração bruta recebida pelo servidor. Além disso, são somente os contratos em que a consignação se dá diretamente em folha de pagamento que devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor.

II - No caso dos autos, o contrato de empréstimo foi contratado para desconto em conta corrente, o qual não está sujeito a tal limitação e não demonstrou, inicialmente, violação as normas legais aplicáveis.

III- A Súmula 603 do STJ foi cancelada na ocasião do julgamento do Resp 1.555.722/SP, realizado em 22 de agosto de 2018, pois a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje”.

IV – Não cabe indenização por dano moral quando não resta configurada a conduta ilícita imputada.

V – Recurso interposto pela Autora/Apelante conhecido e não provido. Recurso adesivo interposto por interposto por BRB - BANCO DE BRASILIA S/A provido para reformar a sentença prolatada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas e honorários advocatícios pela Autora fixados no valor de 12% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 85, §§ 2o e 11 e artigo 93, § 3o, todos do CPC).